Tribunal: TJES
Processo: 5008051-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008051-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Felipe Guilherme Ribeiro Fernandes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo.
Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Criminal d
e Cariacica – Tribunal do Júri
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente
está preso preventivamente,

em razão da suposta prática do crime
previsto
no
artigo 121,

§2º, incisos I e IV
,
do C
ódigo
P
enal
,
apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0001039-31.2022.8.08.0012
.

Nesse contexto
,
sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar
, previstos
no artig
o
312 do Código de Processo Penal,
razão pela qual requer
a

revoga
ção

d
a prisão
preventiva
,
com a consequente expedição d
e
alvará de soltura,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares
estabelecidas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante,
verifico estarem presentes os requisitos
autorizadores
da prisão preventiva
, conforme razões a seguir.

Consoante
se verifica dos documentos instrutórios juntados pelo impetrante, imputou-
se

ao
paciente
a suposta prática da conduta descrita no
artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
de modo que resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva d
o
paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a
existência de
prova da ocorrência do crime
,
de
indícios suficientes de autoria

e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o
.

Nesse ponto, s
obre o
perigo gerado pelo estado de liberdade do
custodiado,

conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
o
p
aciente
,
em concurso de pessoas, executou a vítima com diversos disparos de arma de fogo em
plena
via pública
,
demonstrando que a manutenção da sua prisão é imperiosa para a garantia da ordem pública, e aplicação da lei penal.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que
o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
In casu
, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.

[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Outrossim, impera destacar que em consulta ao sistema “Infopen”, pude verificar que o crime de homicídio em comento ocorreu aproximadamente apenas 02 (dois) meses após o réu ser solto, haja vista que estava custodiado anteriormente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
o que evidencia
a grande possibilidade de reiteração delituosa caso seja colocado em liberdade
.

Ainda, depreende-se da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, que mesmo com pouca idade – possui apenas 19 (dezenove) anos –, Felipe Guilherme Ribeiro Fernandes responde por vários atos infracionais.

Assim, a gravidade concreta da conduta delituosa, e a reiteração do paciente em condutas criminosas
não deixam dúvidas
a respeito do
perigo gerado em caso de liberdade, e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva, para resguardar a ordem pública, e evitar
novas práticas delituosas
.

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva d
e Felipe Guilherme Ribeiro Fernandes
foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da C
onstituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto,

conforme já fundamentado.

N
outro giro,
forçoso destacar que,

evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do C
ódigo de Processo Penal
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim,
não há se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121,

§2º, INCISOS I E IV
,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2.
No vertente caso, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é evidenciado pela gravidade concreta do crime, qual seja, homicídio qualificado por meio de disparos de arma de fogo em via pública, e pelo fato do paciente ter cometido novo delito apenas 02 (dois) meses após conseguir o benefício da liberdade provisória no processo que responde pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, circunstâncias que, quando analisadas conjuntamente, demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto.
3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.